Tribunal: TJMT
Processo: 1013396-67.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013396-67.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 013.629.661-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013396-67.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop/MT

Recorrido(s):

Eliana Rodrigues de Sousa

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE DO MUNÍCIPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PACIENTE COM QUEIXAS INTESTINAIS. LAUDO MÉDICO SOLICITANDO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO/EXAME MÉDICO DE COLONOSCOPIA. PARECER TÉCNICO DO NAT (NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO) FAVORÁVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

2.

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto, a responsabilidade da prestação de saúde solidaria aos entes Federativos para a realização do procedimento cirúrgico, assim o Munícipio de Sinop é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar não acolhida.

3. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. Consta na fundamentação sentença recorrida que
: “Por fim, ressalto que o Judiciário não está, ao acolher o pedido da parte Requerente, atentando contra a separação dos poderes, pois o direito à saúde é constitucionalmente garantido, assim como o é o livre acesso à Justiça, visando assegurar que os entes do Poder Executivo cumpram as determinações da Constituição Federal. Além do mais, o direito a garantia da saúde está fundada no princípio da dignidade humana, o qual faz cada cidadão merecer que sejam asseguradas as condições mínimas para uma vida saudável, não podendo sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque sua vida em iminente e concreto risco”.

5. Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que, em razão da
autora (paciente) apresentar sintomas gastrointestinais há alguns anos, sem melhora, e histórico familiar de dois irmãos com câncer de intestino,
se faz necessário à realização do procedimento/exame médico de colonoscopia, bem como comprovada a incapacidade financeira da reclamante para custear tais despesas, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento.

6. Por meio da petição digitalizada em 25/11/2021 (ID no 110731570), o representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso inominado, com a ratificação do decidido pela sentença.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex Positis”, OPINO PELA PROCEDÊNCIA do pedido constante em petição inicial, confirmando, por conseguinte, a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida, determinando a realização do procedimento/exame denominado “COLONOSCOPIA”, conforme indicado no laudo médico acostado aos autos (ID. 60681969)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais, em face ao disposto no item 2.14.5 da CNGC e nem honorários advocatícios, em razão de a parte autora estar sendo assistida pela Defensoria Pública.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022